Tribunal: STJ
Processo: 2401625-59.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222242 - MG(2025/0324093-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FAGNER THIAGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WEMESON GONÇALVES VIEIRA - DF064970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PROPORCIONALIDADE
E
NECESSIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da medida cautelar de
monitoramento eletrônico, sob alegação de desproporcionalidade, ausência de
necessidade e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A decisão recorrida fundamentou a manutenção da medida cautelar na gravidade
concreta da conduta investigada, considerando a extensão das lesões, a exposição de
terceiros ao risco e a pendência de incidente de insanidade mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida cautelar de
monitoramento eletrônico, diante da alegação de desproporcionalidade e ausência de
necessidade, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão deve observar os requisitos de
necessidade e adequação, conforme o
do Código de Processo Penal, sendo
art. 282
necessária a reavaliação periódica de sua subsistência.
5. A jurisprudência reconhece que medidas cautelares diversas da prisão podem perdurar
enquanto presentes os requisitos que as justificaram, desde que haja fundamentação
idônea e renovada que demonstre sua indispensabilidade no momento presente.
6. No caso concreto, a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico está
fundamentada em elementos concretos de gravidade, como a extensão das lesões, a
exposição de terceiros ao risco e a pendência de incidente de insanidade mental, não
havendo constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA54729904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 629aaa2d-4e51-43bd-ab0b-30c9e95d32bc

7. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo adequada a manutenção da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão exige fundamentação idônea
que demonstre sua necessidade e adequação, sendo necessária a reavaliação periódica de
2.
sua subsistência, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 282
A imposição de
monitoramento eletrônico deve estar fundamentada em elementos concretos que
demonstrem sua indispensabilidade no momento presente, não sendo suficiente a
persistência genérica das circunstâncias que inicialmente a justificaram. Dispositivos
relevantes citados:
CPP, art. 282.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
876.451/PR,
17.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 629aaa2d-4e51-43bd-ab0b-30c9e95d32bc

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222242 - MG(2025/0324093-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FAGNER THIAGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WEMESON GONÇALVES VIEIRA - DF064970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PROPORCIONALIDADE
E
NECESSIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da medida cautelar de
monitoramento eletrônico, sob alegação de desproporcionalidade, ausência de
necessidade e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A decisão recorrida fundamentou a manutenção da medida cautelar na gravidade
concreta da conduta investigada, considerando a extensão das lesões, a exposição de
terceiros ao risco e a pendência de incidente de insanidade mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida cautelar de
monitoramento eletrônico, diante da alegação de desproporcionalidade e ausência de
necessidade, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54415679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: a75d49a1-4d7a-418b-b6ee-9fae5e32fcf2

4. A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão deve observar os requisitos de
necessidade e adequação, conforme o
do Código de Processo Penal, sendo
art. 282
necessária a reavaliação periódica de sua subsistência.
5. A jurisprudência reconhece que medidas cautelares diversas da prisão podem perdurar
enquanto presentes os requisitos que as justificaram, desde que haja fundamentação
idônea e renovada que demonstre sua indispensabilidade no momento presente.
6. No caso concreto, a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico está
fundamentada em elementos concretos de gravidade, como a extensão das lesões, a
exposição de terceiros ao risco e a pendência de incidente de insanidade mental, não
havendo constrangimento ilegal.
7. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo adequada a manutenção da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão exige fundamentação idônea
que demonstre sua necessidade e adequação, sendo necessária a reavaliação periódica de
2.
sua subsistência, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 282
A imposição de
monitoramento eletrônico deve estar fundamentada em elementos concretos que
demonstrem sua indispensabilidade no momento presente, não sendo suficiente a
persistência genérica das circunstâncias que inicialmente a justificaram. Dispositivos
relevantes citados:
CPP, art. 282.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
876.451/PR,
17.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FAGNER THIAGO CARDOSO
DE OLIVEIRA contra decisão da minha relatoria que negou provimento ao recurso de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54415679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: a75d49a1-4d7a-418b-b6ee-9fae5e32fcf2

Neste agravo regimental, o insurgente alega que a decisão recorrida não teria
observado os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e necessidade, reiterando o
pedido de mérito para revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
Isso porque o regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no
, não
writ
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão recorrida. Ao contrário, os argumentos
externados merecem ser ratificados.
A controvérsia reside na legalidade da manutenção do monitoramento
eletrônico. Alega o agravante existir uma desproporcionalidade na medida, razão pela
qual deveria ser revogada.
Nesse ponto, a manutenção da cautelar foi justificada pelo Tribunal de Justiça
(fls. 525):
Quanto ao pedido de revogação da medida cautelar, verifico
que foram apresentadas fundadas razões para ensejar a manutenção da
medida cautelar.
Na decisão impugnada o juiz a quo levou em consideração a
situação fático-probatória até então apresentada ao feito, considerando a
presença de indícios de autoria, além de ter ficado demonstrada a
gravidade concreta do feito, considerando-se a extensão das agressões
supostamente perpetradas e o fato delas terem sido cometidas em via
pública, expondo mais transeuntes ao risco.
Ademais, reputo que devem sem ponderadas razões de
cautela neste momento apresentadas, visto que o incidente de
insanidade mental instaurado ainda não foi realizado e não foram
apresentados resultados que suportem o pedido da Defesa.

Verifica-se, portanto, adequada fundamentação por parte do órgão julgador,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado. A manutenção da
medida não viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que devidamente justificada
pelos fatos indicados.
Documento eletrônico VDA54415679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: a75d49a1-4d7a-418b-b6ee-9fae5e32fcf2

O
do Código de Processo Penal estabelece que as medidas cautelares
art. 282
serão aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais, bem como a adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. O parágrafo
primeiro do mesmo dispositivo determina que as medidas cautelares poderão ser
revogadas ou substituídas quando verificado que deixaram de ser necessárias ou
adequadas.
No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram a necessidade da
monitoração eletrônica na gravidade concreta da conduta investigada, consistente na
extensão das lesões, na exposição de terceiros à risco, bem como na pendência de
incidente de insanidade mental.
A jurisprudência desta Corte reconhece que as medidas cautelares diversas da
prisão podem perdurar enquanto presentes os requisitos que as justificaram, não
possuindo prazo predeterminado de duração. Tal entendimento, contudo, não autoriza a
manutenção indefinida e automática de restrições à liberdade de locomoção,
sendo imperativa a reavaliação periódica de sua necessidade e adequação, conforme
determina o
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 282,
Esta Quinta Turma, no julgamento do HC
da relatoria da
876.451/PR,
Ministra Daniela Teixeira, em 19 de dezembro de 2024, reconheceu que o uso
prolongado de tornozeleira eletrônica, sem demonstração concreta de sua
indispensabilidade, configura constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da
legalidade, necessidade e proporcionalidade.
A propósito, a Ementa do acórdão:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE
PRAZO.
DESPROPORCIONALIDADE.
REVOGAÇÃO
DO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas
corpus impetrado em favor de Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho,
tendo como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 4a
Região (HC 5037585-46.2023.4.04.0000), visando à revogação das
medidas cautelares impostas, especialmente o monitoramento
eletrônico, sob alegação de excesso de prazo e desproporcionalidade. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a manutenção do monitoramento eletrônico do paciente
por período superior a sete anos, no âmbito das medidas cautelares
diversas da prisão, configura desproporcionalidade; e (ii) analisar se
estão presentes os requisitos legais para a revogação da referida medida
cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição de medidas
Documento eletrônico VDA54415679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: a75d49a1-4d7a-418b-b6ee-9fae5e32fcf2

cautelares diversas da prisão exige fundamentação idônea que
demonstre sua necessidade e adequação, sendo necessária a revisão
periódica da subsistência de seus pressupostos, nos termos do art. 282
do CPP. 4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a duração das
medidas cautelares deve observar o princípio da proporcionalidade, não
podendo se prolongar indefinidamente em prejuízo ao "status libertatis"
do réu. 5. O uso prolongado de tornozeleira eletrônica, sem
demonstração concreta de sua indispensabilidade, viola os princípios da
legalidade, da necessidade e da proporcionalidade, configurando
constrangimento ilegal. 6. No caso concreto, a duração da medida
cautelar desde dezembro de 2016 caracteriza desproporcionalidade,
especialmente diante da ausência de descumprimentos e de necessidade
concreta justificada para a continuidade do monitoramento eletrônico.
IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n.
relatora
876.451/PR,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de
)
23/12/2024.

Na ocasião analisada no acórdão supracitado, tratava-se de monitoramento
que perdurava há aproximadamente sete anos, situação substancialmente diversa da ora
analisada. O precedente, entretanto, serve como importante baliza para controle de
proporcionalidade, estabelecendo que a manutenção de medidas restritivas exige
fundamentação renovada que demonstre sua indispensabilidade no momento presente, e
não apenas a persistência genérica das circunstâncias que inicialmente as justificaram.
No presente caso, constato que a imposição da monitoração eletrônica está
fundamentada em elementos concretos de gravidade.
Não tendo, portanto, a parte recorrente agregado novos argumentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática,
ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:00
Código de Controle do Documento: a75d49a1-4d7a-418b-b6ee-9fae5e32fcf2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.242 / MG
Número Registro: 2025/0324093-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008861920248130778
10000252401625000
10000252401625001
1000242044089000
2024015723690001 24016255920258130000 8861920248130778
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAGNER THIAGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WEMESON GONÇALVES VIEIRA - DF064970
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAGNER THIAGO CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : WEMESON GONÇALVES VIEIRA - DF064970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:14
Código de Controle do Documento: a3ce707e-1384-431d-8a18-f678a2e4489d

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:14
Código de Controle do Documento: a3ce707e-1384-431d-8a18-f678a2e4489d